Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO § 13 PARA O § 9o DO ART. 129 DO CP. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima são corroboradas pela prova pericial, ao tempo em que a negativa de autoria está isolada no acervo probatório.
III – Quando a lesão corporal é cometida contra mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, diante do princípio da especialidade, o § 13 deverá ser aplicado, não sendo possível a desclassificação para o crime de lesão corporal capitulado no § 9o do art. 129 do CP.
IV).
IV - Recurso conhecido e desprovido.